Tribunal: STF
Processo: HC 243563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO CAUTELAR. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Dias Leite, advogado, em benefício de Fernando de Jesus Matos e Gilienderson Rodrigues Marques, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 866.442/BA. 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados pelo Ministério Público da Bahia, em 26.7.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes), pelos seguintes fatos assim narrados:



    “Segundo restou apurado, no dia 23 de junho de 2021, na cidade de Irecê/BA, GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES, vulgo ‘GI’, FERNANDO DE JESUS MATOS, vulgo ‘MAUÁ’ e MONICA ARAUJO DE JESUS, foram presos em cumprimento de decisão judicial, proferida nos autos do Processo nº 8001657-49.2021.8.05.0110, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33, caput, e 35, ambos da lei 11.343/06.



    De acordo com os autos, instaurou-se o Inquérito Policial 
nº 044/2020, com objetivo de investigar os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas praticados pelos denunciados na cidade de Irecê e microrregião.



    Durante as investigações realizadas no bojo da ‘Operação Continnum’, instaurada com objetivo de investigar os crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa e sua autoria, descobriram-se provas que os denunciados Fernando Jesus Matos e Monica Araujo de Jesus, que convivem em união estável, 
associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecente, 
tendo a autoridade policial representado por autorização de compartilhamento de provas para instrução do IP 044/2021, que fora deferida nos autos do Processo nº 0015674-66.2020.8.05.0110, fazendo surgir a ‘Operação Cabelo de Ouro’.



    Narram os autos que a equipe de análise dos áudios logrou êxito ao descobrir que, desde o ano de 2020, os denunciados, em união de desígnios, de forma livre, consciente e voluntária associaram-se, de maneira permanente e estável, com a finalidade de praticar tráfico de entorpecente. Tal fato fora corroborado pelas provas colhidas ao longo de intensivo trabalho de investigação da Delegacia de Tóxico e Entorpecentes e aqui apresentadas em juízo.



    Após autorização judicial, a Polícia Civil passou a monitorar os denunciados, por meio de interceptação telefônica, e logrou êxito ao descobrir que em datas diversas Fernando e Monica receberam ligações telefônicas de pessoas solicitando entorpecentes (cannabis sativa – maconha – e cocaína). Consta, também, que na ausência de Fernando, a denunciada Monica exercia de forma profissional a comercialização das drogas, inclusive declarando os valores das porções e a forma de pagamento dos produtos ilícitos.



    Dá análise da degravação de umas das conversas interceptadas entre a denunciada e um usuário verifica-se que o interceptado pergunta por ‘Mauá’ (codinome do denunciado Fernando), oportunidade que a denunciada Monica responde que ele não se encontra. Em seguida, a denunciada indaga o que o interceptado quer, tendo esse respondido que queria ‘um chazinho de R$ 50,00 conto’. Neste momento, a denunciada pergunta se é fiado e o interceptado responde que sim, instante em que Monica declara que ‘fiado’ só com Fernando.



    Durante a 2ª Fase da operação, restou apurado que os denunciados Fernando e Mônica comercializavam drogas na residência do casal, onde também funcionava como ponto de guarda do entorpecente. Outrossim, nos diálogos interceptados restou demonstrado o envolvimento ilícito e a parceria do casal no crime em apuração. Fernando, inclusive, negocia drogas fazendo permuta num pássaro silvestre com um homem identificado pelo nome de Mateus (ID MP 3486840 – pág. 66). No decorrer das diligências, durante a 
3ª Fase da Operação, a identidade de um dos fornecedores de entorpecentes para o casal (Fernando e Monica) restou descoberta como sendo o denunciado Gillienderson Rodrigues Marques. Isso porque, conforme se verifica na degravação da conversa interceptada entre Fernando e Gilienderson, aquele pergunta se este teria como ajeitar umas 30 (trinta), instante em que Gilienderson pergunta se é do ‘peixe’ (nome utilizado para identificar cocaína no mundo do crime), tendo Fernando respondido que sim (ID MP 3486840 – 
pág. 68).



    Na mesma conversação, o denunciado Fernando fala para o denunciado Gillienderson que também queria pegar umas ‘uvas’ (nome utilizado para identificar cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha), mas diz que pegaria na semana seguinte. 



    Conforme se observa dos autos, o denunciado Gilianderson foi identificado como um dos fornecedores de entorpecentes para diversos traficantes que atuam na cidade de Irecê e circunvizinhas.



    Apurou-se, ainda na 4ª Fase da operação, que os denunciados Fernando e Monica continuaram comercializando entorpecentes, sendo contatados por diversos usuários que, inclusive, deslocam-se até a residência do casal para adquirir a droga.



    No dia 15/04/2021, os denunciados Fernando e Gilienderson são interceptados, oportunidade que aquele declara que deixou dinheiro com a genitora de ‘Gi’ para esse. Ademais, na mesma conversa, o denunciado Fernando pede para Gilienderson arrumar umas ‘prensadas’ (maconha).



    No mais, restou comprovado que o denunciado Gilienderson foi contatado por diversos usuários que solicitavam entorpecentes, de modo que resta comprovada que além de fornecer, o denunciado também vende drogas.



    Cabe ressaltar que o denunciado Gilianderson encontra-se atualmente PRESO na Cadeia Pública de Irecê, vez que foi flagrado, no dia 28/05/2021, ao transportar aproximadamente 100kg de cannabis sativa (maconha) e ter em depósito, no interior de seu domicílio, aproximadamente 118g (cento e dezoito gramas) de massa bruta de cocaína, para serem distribuídos na região de Irecê.



    Narram os autos também que, mesmo preso, o denunciado Gilienderson continuou exercendo a traficância e manteve-se associado ao denunciado Fernando. Isso porque, conforme consta das degravações, no dia 02/06/2021, em conversa telefônica interceptada, Gilienderson fala para Fernando que seu advogado falou que ele não ficaria preso por muito tempo e oferece entorpecentes para aquele comercializar, sendo a oferta aceita por Fernando.



    Assim, de acordo com a degravação constante dos autos, a estabilidade e permanência de associação para o tráfico resta clara, vez que os denunciados mantinham contatos frequentes e em datas variadas, com fins de traficância, mediante reiteradas negociações e ajustes de envio de drogas, de recebimentos e divisão de lucros e de tarefas” (fls. 11-13, e-doc. 4).



    Os pacientes tiveram prisão preventiva decretada em ação penal diversa (Processo n. 8001657-49.2021.8.0110), como consta dos autos à fl. 29, e-doc. 8 e à fl. 25, e-doc. 11.



    3. Em 10.11.2021, a Juíza de Direito Catucha Moreira Gidi, da Vara dos Feitos Criminais da comarca e Irecê/BA, no Processo n. 8002161-55.2021.8.05.0110, reavaliou a prisão preventiva decretada em desfavor dos ora pacientes e concluiu preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantida a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso em análise, a materialidade do crime está comprovada nos autos, assim como pelas declarações das testemunhas e documentos acostados aos autos.



    (...)



    Com efeito, trata-se de crime gravíssimo, uma vez que, no dia 28/05/2021, GILLIENDERSON RODRIGUES MARQUES foi flagrado transportando aproximadamente 100kg de cannabis sativa (maconha) e ter em depósito, no interior de seu domicílio, aproximadamente 118g (cento e dezoito gramas) de massa bruta de cocaína, para, supostamente, serem distribuídos na região de Irecê. 



    Consta dos autos que, FERNANDO DE JESUS MATOS e MONICA ARAUJO DE JESUS, supostamente, recebiam ligações telefônicas de pessoas solicitando entorpecentes (cannabis sativa – maconha e cocaína). Consta ainda, que na ausência de Fernando, Monica exercia de forma profissional a comercialização das drogas, inclusive declarando os valores das porções e a forma de pagamento dos produtos ilícitos. 



    No decorrer das diligências, durante a 3ª fase da Operação Cabelo de Ouro, a identidade de um dos fornecedores de entorpecentes para o casal (Fernando e Monica), restou identificada como sendo o representado GILLIENDERSON RODRIGUES MARQUES, declarado também como um dos fornecedores de entorpecentes para diversos traficantes que atuam na cidade de Irecê e circunvizinhas. 



    Ponderando todas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com a legislação em vigor, e sem aprofundar na análise das provas indiciárias colhidas, tenho que, neste momento, a prisão preventiva dos acusados revela-se imperiosa por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, na dicção do art. 312, do Código de Processo Penal” (fl. 30, e-doc. 8).



    Em 5.7.2022, o juízo da Segunda Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da comarca de Irecê/BA manteve a prisão preventiva dos pacientes (fls. 46-49, e-doc. 11).



    4. Em 14.10.2022, Gilienderson Rodrigues Marques e Fernando de Jesus Matos foram condenados, com outra acusada, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em concurso material, respectivamente, às penas de onze anos, nove meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil quinhentos e cinquenta e três dias-multa; e dez anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil e quatrocentos e noventa e um dias-multa (fls. 29-67, e-doc. 14). Aos sentenciados foi negado o direito de recorrer em liberdade:



    “3.1.1.3.5. Do Direito de Recorrer em Liberdade 



    Considerando a recalcitrância do Réu na prática delitiva, haja vista que o responde à ação penal n. 8000994-80.2021.8.05.0149, em trâmite na Comarca de Lapão, versando sobre a prática de crime da mesma espécie, vê-se que sua liberdade representa risco à ordem pública, face à probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual mantenho a prisão cautelar decretada em seu desfavor para 
NEGAR-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 



    (...) 



    3.1.2.3.5. Do Direito de Recorrer em Liberdade 



    Considerando a recalcitrância do Réu na prática delitiva, plasmada na certidão lavrada sob o ID Num. 212730975, indicando que responde a outras duas ações penais, vê-se que sua liberdade representa risco à ordem pública, face à probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual mantenho a prisão cautelar decretada em seu desfavor para NEGAR-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE” (fls. 59 e 63, e-doc. 14).



    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 8002161- 55.2021.8.05.0110, em 18.10.2022, ainda pendente de julgamento (fl. 48, 
e-doc. 17; fls. 45-50, e-doc. 18; fls. 1-24, e-doc. 19 – consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia). 



    Em nova análise, o juízo da Segunda Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da comarca de Irecê/BA manteve a custódia preventiva dos pacientes, argumentando que “subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos moldes vincados no decreto prisional editado em desfavor do Réu, porquanto se exsurgem dos autos materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi deliti) da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 1.343/2006, que possui pena máxima, cominada em abstrato, de 15 (quinze) anos de reclusão, satisfazendo, portanto, ao requisito objetivo estampado no art. 313, I, do CPP” (fls. 59-61, e-doc. 19).



    6. Tendo como objeto a alegação de flagrante constrangimento ilegal nas custódias cautelares decretadas e excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou, em nome dos dois pacientes, o Habeas Corpus 
n. 866.442/BA no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem, em 4.6.2024, pelo Ministro Messod Azulay Neto, pelos seguintes fundamentos:



    “In casu, as prisões preventivas dos Pacientes se encontram devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa e a periculosidade dos agentes.



    (...)



    No que tange à alegação acerca da ocorrência de excesso de prazo para o término da apreciação da apelação criminal, verifica-se que não merece guarida, pois, há muito esta Corte Superior firmou entendimento que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deva-se analisar à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação de lapsos processuais não decorre de simples soma aritmética. 



    Para ser considerado injustificado excesso na custódia cautelar a demora há de ser atribuída à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode em tese ensejar relaxamento da segregação antecipada (STJ, 6ªT, RHC 47.124/BA, rel. Min. Ericson Maranho, Des. conv. TJ/SP, DJe 19/02/2015; STJ, 6ªT, HC289.678/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/02/2015). 



    Não resta evidenciada desídia da autoridade policial, judicial ou ministerial na condução do procedimento policial. Não resta evidenciada desídia da autoridade judicial ou ministerial na condução do processo.



    Como registro do Tribunal de origem, à fl. 1036:



    ‘4. No dia 20 de junho de 2023, foi certificado pela Serventia deste Tribunal de Justiça a inércia da Defesa em não apresentar as razões do apelo, conforme determinado no despacho mencionado anteriormente;



    5. Em face da certidão de descumprimento da ordem, novo despacho fora prolatado, em 03 de julho de 2023, reforçando a determinação anteriormente proferida, a fim de que fosse juntado o arrazoado pela Defesa dos insurgentes;



    6. Em cumprimento ao quanto determinado, a Defesa dos apelantes atravessou petição apenas no dia 08 de julho de 2023, contendo as razões recursais. Por seu turno, os autos retornaram ao Juízo de origem para que o MP local apresentasse as contrarrazões, que foi apresentada no dia 03 de agosto de 2023;



    7. Nesse momento, aguarda-se o retorno dos autos da origem, com o objetivo de ser encaminhados à Procuradoria de Justiça para parecer final;



    8. Não obstante o lapso temporal entre a data da impetração da Apelação Criminal até o presente momento, com diversas diligências no intercurso, constata-se que a Defesa dos apelantes também contribuiu com a demora para o julgamento do recurso, ao permanecer inerte sem juntar as razões recursais, em tempo hábil, de modo que não pode a Defesa se beneficiar da própria torpe – nemo auditur propriam turpitudinem allegans –, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou’.



    Revela-se, portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, ser regular o trâmite processual, transcorrendo o andamento dentro da razoabilidade esperada, não se verificando assim injustificado excesso de lapso temporal ou ainda – sequer alegada e em absoluto existente neste caso – desídia, incúria ou má-fé das autoridades públicas responsáveis.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (fls. 5-8, e-doc. 25).



    7. Na presente ação, a defesa assevera falta de fundamentação válida para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa, pelo que pede a revogação da prisão preventiva dos pacientes, para aguardarem a persecução penal em liberdade.



    Alega que “a falta de prestação jurisdicional em matéria penal, decorrente do excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação (réu preso há 03 anos, 0 meses, e 10 dias) enseja constrangimento ilegal à prisão em espécie, impondo-se o seu relaxamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o lapso percorrido demonstra não mais estarem presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar, sobretudo porque já se  
3 (três) anos desde a prisão, revelando-se convolação da medida cautelar em execução antecipada de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala não existir “perspectiva para os acusados de que o recurso seja julgado em prazo razoável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A A concessão da medida liminar para que seja permitido aos réus aguardarem o julgamento do presente writ em liberdade monitorada eletronicamente; 



    B A dispensa dos informes judiciais, visto que os autos de origem são eletrônicos e a cópia integral está anexada a presente impetração; 



    C Vista ao ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça;



    D A concessão da definitiva ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal da prisão em espécie, relaxando-a por excesso de prazo; 



    E Subsidiariamente, seja avaliada a possibilidade de concessão ex officio da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    8. Em 5.7.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    10. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 866.442/BA, pela qual denegada a ordem, em 4.6.2024, depois de prestadas informações pelas instâncias judiciais antecedentes (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; 
HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.  



    11. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não ter sido demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a defesa observa haver excesso de prazo para a formação de culpa dos pacientes, pois a apelação criminal interposta pela defesa em 25.10.2022 ainda não fora julgada, estando os condenados custodiados cautelarmente há mais de três anos.



    No ato impugnado afastou-se o argumento de excesso de prazo, nestes termos:



    “No que tange à alegação acerca da ocorrência de excesso de prazo para o término da apreciação da apelação criminal, verifica-se que não merece guarida, pois, há muito esta Corte Superior firmou entendimento que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deva-se analisar à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação de lapsos processuais não decorre de simples soma aritmética. 



    Para ser considerado injustificado excesso na custódia cautelar a demora há de ser atribuída à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode em tese ensejar relaxamento da segregação antecipada (STJ, 6ªT, RHC 47.124/BA, rel. Min. Ericson Maranho, Des. conv. TJ/SP, DJe 19/02/2015; STJ, 6ªT, HC289.678/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/02/2015). Não resta evidenciada desídia da autoridade policial, judicial ou ministerial na condução do procedimento policial. 



    Não resta evidenciada desídia da autoridade judicial ou ministerial na condução do processo. 



    Como registro do Tribunal de origem, à fl. 1036:



    ‘4. No dia 20 de junho de 2023, foi certificado pela Serventia deste Tribunal de Justiça a inércia da Defesa em não apresentar as razões do apelo, conforme determinado no despacho mencionado anteriormente; 



    5. Em face da certidão de descumprimento da ordem, novo despacho fora prolatado, em 03 de julho de 2023, reforçando a determinação anteriormente proferida, a fim de que fosse juntado o arrazoado pela Defesa dos insurgentes; 



    6. Em cumprimento ao quanto determinado, a Defesa dos apelantes atravessou petição apenas no dia 08 de julho de 2023, contendo as razões recursais. Por seu turno, os autos retornaram ao Juízo de origem para que o MP local apresentasse as contrarrazões, que foi apresentada no dia 03 de agosto de 2023;



    7. Nesse momento, aguarda-se o retorno dos autos da origem, com o objetivo de ser encaminhados à Procuradoria de Justiça para parecer final;



    8. Não obstante o lapso temporal entre a data da impetração da Apelação Criminal até o presente momento, com diversas diligências no intercurso, constata-se que a Defesa dos apelantes também contribuiu com a demora para o julgamento do recurso, ao permanecer inerte sem juntar as razões recursais, em tempo hábil, de modo que não pode a Defesa se beneficiar da própria torpe – nemo auditur propriam turpitudinem allegans –, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou’.



    Revela-se, portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, ser regular o trâmite processual, transcorrendo o andamento dentro da razoabilidade esperada, não se verificando assim injustificado excesso de lapso temporal ou ainda – sequer alegada e em absoluto existente neste caso – desídia, incúria ou má-fé das autoridades públicas responsáveis” (fls. 5-8, e-doc. 25).



    13. No caso em exame, com os elementos constantes desses autos, não se tem demonstração de desídia judicial na tramitação da ação penal na origem. Deve ser realçado que as instâncias anteriores concluíram pela complexidade da instrução criminal, com pluralidade de réus, custodiados em diferentes municípios, representados por procuradores distintos, para apuração de crimes cometidos por associação criminosa deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na chamada “Operação Cabelo de Ouro”.



    Cumpre anotar que a defesa interpôs a Apelação Criminal 
n. 8002161-55.2021.8.05.0110, em 18.10.2022. O recurso foi distribuído em 25.10.2022 e redistribuído, por prevenção ao Processo n. 8014683- 22.2022.8.05.0000, em 20.1.2023. Houve julgamento em diligência em 10.4.2023 e em 3.7.2023. 



    Em 8.1.2024, os autos foram conclusos ao Relator. Em 2.8.2024, solicitou-se dia para julgamento, sendo incluído o recurso em pauta em 6.8.2024 (fl. 48, e-doc. 17; fls. 45-50, e-doc. 18; fls. 1-24, e-doc. 19 – constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia).



    Sobre o tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Este Supremo Tribunal também firmou orientação jurisprudencial “de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 165.842, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 4.12.2018).



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS). COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, EXPLOSÃO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Hipótese em que não se podem desconsiderar, além da gravidade concreta dos delitos e da complexidade do feito, a reprimenda imposta de 18 (dezoito) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, e o fato de que o Recorrente está usufruindo das benesses pertinentes à execução penal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. Recomendação de celeridade ao Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal” (RHC n. 203.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    14. Na espécie, os pacientes tiveram suas prisões decretadas preventivamente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (caput do art. 312 do Código de Processo Penal). 



    Durante a instrução criminal, as prisões foram reavaliadas em diversos momentos (fl. 30, e doc. 8; fls. 46-49, e-doc. 11; fls 29.67, e-doc. 14; fls. 59-61, e-doc. 19). 



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelas autoridades apontadas coatoras, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia nas prisões decretadas. 



    A constrição de liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC 
n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    16. Não há elementos nos autos que comprovem a pretensa ilegalidade nem elemento que pudesse autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. 



    17. Pela jurisprudência do Supr